Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. ADESÃO AUTOMÁTICA DA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL.
I. A incorporação não transfere automaticamente à sociedade incorporadora o direito ao regime especial de ICMS concedido a incorporada.
II. O art. 227 da Lei de Sociedades por Ações e o art. 132 do CTN não se prestam a embasar a transferência do direito ao regime especial, pois, ainda que haja a sucessão em direitos e obrigações, como prevê o primeiro, ou a responsabilidade da incorporadora pelos tributos devidos pela incorporada até a data da incorporação, como dispõe o segundo, não é possível garantir que a pessoa jurídica resultante da incorporação mantenha a mesma conformação jurídica, societária, econômica e empresarial da beneficiária e atenda aos requisitos para o regime especial definido no art. 320-D do Decreto no 18.955/97, que decorre de lei especial em relação às citadas.
III. Segundo o art. 85, §3o c/c §4o, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os percentuais graduais previstos em seus incisos, entre o mínimo de 1% e máximo de 20% a depender do valor atualizado causa, bem como aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo.
IV. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal.